Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais, a parte autora, Policial Militar, alega que foi designado, no dia 15/06/2018, a sair da reserva remunerada e retornar ao serviço ativo (DSA). Informa que, após laborar por período superior a um ano em decorrência de designação para o serviço ativo, completou o tempo de serviço necessário à concessão da sua terceira licença especial. Requer a soma do período anterior à reserva remunerada ao período da designação temporária para fins de licença especial. Pleiteia a conversão da licença especial em pecúnia.
3. Na hipótese em tela, conforme as provas dos autos, o autor, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar, foi designado para o serviço ativo, na forma do artigo 3o, §1o, alínea “c”, e 9o, ambos da Lei n.o 7.289/1984, na forma da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 (ID 18487710).
4. Segundo os termos do inciso II, do §1o, do artigo 121 da Lei n.o 7.289/1984, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia nas Organizações Policiais-Militares pelo policial-militar da reserva da Corporação convocado para o exercício de funções Policiais-Militares.
5. O artigo 17 da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 também assegura aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.
6. Ademais, o §7o do artigo 4o da PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017, prevê, expressamente, que será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, pelo período que durar a convocação.
7. Por fim, o artigo 9o do Decreto Distrital n. 17.352/1996 assegura ao Policial Militar da reserva remunerada convocado para serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção. Nesse sentido: Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Com efeito, as referidas legislações demonstram a possibilidade de cômputo do período da Designação para o Serviço Ativo -DAS para completar o decênio legal atinente à licença especial.
9. Nesse sentido: “[...] Demonstrado que o autor completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, ele tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84, convertida em pecúnia, porquanto não fruídas, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. [...].” (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
10. Contudo, a condenação do réu na obrigação de pagar a quantia apresentada na peça inicial demandaria a comprovação do tempo de serviço total e do decêndio legal, o que não se verificou no caso.
11. Destarte, merece parcial reforma a sentença vergastada para condenar o Distrito Federal na obrigação de somar, para fins de licença especial, o período da Designação para o Serviço Ativo em contexto ao tempo de serviço prestado antes da passagem do autor à reserva remunerada; bem como na obrigação de converter o período de licença especial não gozada em pecúnia, observados os demais requisitos previstos em lei para o decêndio legal.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.